Tribunal: STF
Processo: Rcl 52686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). RE Nº 635.546-RG/MG (TEMA RG Nº 383).  ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A. e Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº AIRR-0000989-22.2017.5.13.0002.  



    2. Narram as reclamantes que, na origem, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região reconheceu o vínculo empregatício do ora beneficiário com a prestadora de serviços, com base em suposta fraude, em razão da existência de grupo econômico entre as partes, e, por conseguinte, determinando-se o enquadramento da parte na categoria dos financiários, deferindo os pedidos referentes às benesses das convenções coletivas dos financiários e jornada especial dos bancários.  



    3. Noticiam a interposição de recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Informam acerca da negativa de provimento ao respectivo agravo de instrumento, por ausência de transcendência. Relatam que o agravo regimental interposto teve seu provimento negado.  



    4. Sustentam que a decisão reclamada não observou o que decido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, bem como nos Recursos Extraordinários nº 958.252-RG/MG e nº 635.546-RG/MG, respectivos Temas nº 725 e nº 383 do ementário da Repercussão Geral.  



    5. Alegam que o acórdão do TST, ora combatido, manteve a decisão TRT da 13ª Região, ignorando o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a licitude da terceirização de quaisquer atividades, sejam meio ou fim, e a inconstitucionalidade da Súmula nº 331, inc. I, do TST, conforme julgado da ADPF nº 324/DF, que enfrentava especificamente a matéria referente à licitude da contratação de mão de obra terceirizada.  



    6. Requerem seja deferida medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e, por conseguinte, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no processo nº 0000979-22.2017.5.13.0002. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando-se o afastamento do vínculo empregatício reconhecido.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, impondo-se transcrever sua ementa:  



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESAS TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO DO STF NO TEMA 725 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL, ADPF 324 E RE 958.252. DISTINGUISHING. Apesar de o tema 725 de repercussão geral consagrar a licitude da terceirização de serviços em atividade-fim, é certo que o próprio Supremo Tribunal Federal exclui do alcance dessa tese os casos em que as empresas tomadoras e prestadora de serviços integram o mesmo grupo econômico. Precedentes do STF. In casu, o acórdão regional não dirimiu a controvérsia sob o enfoque da ilicitude da terceirização de serviços. Em verdade, a Corte a quo, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu a existência de fraude (art. 9º da CLT) porquanto verificada a transferência da execução de determinado serviço para empresa integrante do mesmo grupo econômico (mas de outro ramo) com o intuito de impedir o enquadramento sindical do reclamante na categoria dos financiários. Nesse sentido, o TRT consignou que “resta clara a ocorrência de fraude, nos termos do artigo 9º da CLT, isso porque se mostra patente que o grupo econômico da CREFISA, no afã de subtrair direitos trabalhistas específicos da categoria dos financiários, a exemplo da jornada de seis horas, usou do artifício de alocar todos os empregados em empresa do mesmo grupo econômico, mas de outro ramo.” Ressalte-se que o STF não legitimou a ocorrência de fraude e o fato de as reclamadas integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento central utilizado pelo acórdão regional para afastar a discussão acerca da existência de terceirização de serviços e, pari passu, reconhecer que a CREFISA, ao desempenhar sua atividade-fim por meio de outra pessoa jurídica (ADOBE), integrante do mesmo grupo econômico, o fez com a finalidade de burlar os direitos trabalhistas. Logo, o caso dos autos não comporta a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE 958.252, pois configurado o distinguishing em relação à tese vinculante exarada pela Suprema Corte. Precedentes do TST. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, sem incidência de multa, ante os esclarecimentos prestados.”  



    10. No julgamento dos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim.  



    11. Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência aos paradigmas apontados como violados, posto que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da ilicitude da terceirização de serviços, fundamentando sua decisão no conjunto fático-probatório para reconhecer que a Crefisa, ao desempenhar sua atividade-fim por meio de outra pessoa jurídica (Adobe), integrante do mesmo grupo econômico, o fez com a finalidade de burlar os direitos trabalhistas, não comportando a aplicação do entendimento firmado por este Pretório Excelso.  



    12. Portanto, a caracterização de fraude foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica a extinção do feito por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais se refere ao exercício de competência própria do Tribunal reclamado.



    13. Nesse sentido:  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO.



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, o foco da controvérsia não é a declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim. É que as empresas ADOBE e CREFISA, ora recorrentes, integram o mesmo grupo econômico, conforme sedimentado no âmbito da 1ª Turma desta CORTE, em recentes julgamentos: Rcl 37.009 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Julgado em 15/6/2020; e Rcl 39.792 ED, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 14/5/2020.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    3. Recurso de Agravo que se nega provimento”.



    (Rcl nº 45.882-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 29/3/2021; grifos acrescidos).  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO.



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, o foco da controvérsia não é a declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim. É que as empresas ADOBE e CREFISA, ora recorrentes, integram o mesmo grupo econômico, conforme sedimentado no âmbito da 1ª Turma desta CORTE, em recentes julgamentos: RCL 37.009 AGR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Julgado em 15/6/2020; e Rcl 39.792 ED, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 14/5/2020.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    3. Recurso de Agravo que se nega provimento“.



    (Rcl nº 45.246-AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 03/03/2021).  



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator